Tribunal: TJMT
Processo: 1002824-24.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002824-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.115.542/0001-96 (AGRAVADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ATOS MERAMENTE BUROCRÁTICOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação anulatória de débito fiscal, a qual suspendeu a exigibilidade de crédito inscrito em dívida ativa, sustou protesto, impediu o ajuizamento de execução fiscal e afastou restrições creditícias decorrentes do débito. O Estado sustentou a inexistência de prescrição intercorrente administrativa, defendendo que atos praticados no processo administrativo ambiental seriam aptos a interromper o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; e (ii) estabelecer se, em juízo de cognição sumária, os atos administrativos indicados pelo Estado possuem aptidão suficiente para afastar a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente administrativa.

III. Razões de decidir

3.

O exame do agravo limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sem antecipação de juízo definitivo acerca da validade da CDA ou da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

4.

Os elementos documentais apresentados revelam plausibilidade da tese autoral, diante da existência de períodos superiores a três anos sem demonstração inequívoca de atos efetivos de apuração, instrução ou impulso processual relevante.

5.

A orientação firmada no IRDR Tema nº 9 do TJMT exige a prática de atos processuais efetivos para interromper a prescrição intercorrente administrativa, não sendo suficientes movimentações meramente burocráticas ou ordinatórias.

6.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos analisados pelo Juízo de origem e na jurisprudência consolidada da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

7.

A medida deferida possui natureza provisória, cautelar e reversível, pois não extingue o crédito, não invalida definitivamente a CDA e não impede futura cobrança caso a demanda principal seja julgada improcedente.

8.

O perigo de dano em favor da autora mostra-se concreto, diante do risco de restrições creditícias, protesto e execução fiscal antes da definição definitiva sobre a validade do crédito tributário.

9.

O agravo interno apenas reproduz argumentos já examinados, sem demonstrar ilegalidade, erro manifesto ou inadequação da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal restringe-se à verificação da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, sem exame definitivo do mérito da controvérsia.

2.

A interrupção da prescrição intercorrente administrativa exige a prática de atos efetivos de apuração, instrução ou impulso processual relevante.

3.

Atos meramente burocráticos, ordinatórios ou internos, como certidões e despachos de encaminhamento, não demonstram, em princípio, aptidão para interromper o prazo prescricional.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito e dos atos de cobrança constitui medida reversível quando subsiste controvérsia relevante acerca da validade do crédito inscrito em dívida ativa.

5.

A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada da demonstração de erro manifesto ou ilegalidade, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT); TJMT, Apelação nº 1002099-41.2021.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1010895-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda., por meio da qual o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2021230046, determinar a sustação do protesto, obstar o ajuizamento de execução fiscal e afastar eventuais restrições creditícias decorrentes do débito discutido.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois não haveria probabilidade do direito apta a justificar a manutenção da tutela provisória.

Afirma que o processo administrativo nº 442678/2014, instaurado a partir do Auto de Infração nº 2824, não permaneceu paralisado por período contínuo superior a três anos, uma vez que diversos atos teriam sido praticados no curso do procedimento, entre eles despacho de encaminhamento, termo de juntada, despacho para emissão de certidão, certidão de ausência de reincidência, despacho para análise e decisão administrativa, decisão administrativa, emissão de certidão para cadastramento em dívida ativa e posterior encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado.

Defende que esses atos configuram impulso processual ou instrução administrativa e, por essa razão, teriam aptidão para interromper a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 19, § 2º, e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Aduz, ainda, que a certidão de antecedentes constitui ato preparatório necessário ao julgamento administrativo, pois permite aferir eventual reincidência e influencia a valoração da multa.

Invoca precedentes nos quais se reconheceu que manifestações ocorridas no curso do procedimento administrativo podem interromper o prazo prescricional.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão agravada, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e, por consequência, dar provimento ao agravo de instrumento, com o indeferimento da tutela de urgência deferida na origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção da decisão monocrática. Sustentou que o agravo interno apenas reedita argumentos já examinados, sem impugnar de modo efetivo os fundamentos do pronunciamento recorrido.

Aduziu que a decisão agravada observou os limites da cognição sumária, reconheceu a plausibilidade da prescrição intercorrente administrativa e aplicou a orientação firmada no IRDR Tema nº 9 deste Tribunal. Argumentou que meros despachos internos, certidões administrativas e movimentações burocráticas não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional. Defendeu, ainda, que a tutela de urgência possui natureza provisória, conservatória e reversível, sem esgotamento do mérito da ação originária.

Requereu, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida ao órgão colegiado não envolve, neste momento processual, a declaração definitiva de prescrição intercorrente administrativa, tampouco a invalidação final da Certidão de Dívida Ativa nº 2021230046.

A questão limita-se à aferição dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem e preservada pela decisão monocrática, com exame restrito à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Essa delimitação é essencial. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida liminar em ação anulatória de débito fiscal. Por isso, o controle recursal deve respeitar os limites próprios da cognição sumária, sem antecipar juízo definitivo sobre a validade do procedimento administrativo, sobre a higidez da CDA ou sobre a efetiva consumação da prescrição intercorrente.

A definição plena dessas matérias depende de instrução, contraditório qualificado e exame exauriente da cronologia administrativa, providências próprias do processo de origem.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau identificou, em juízo preliminar, elementos documentais suficientes para reconhecer a plausibilidade da tese deduzida pela empresa autora. O Juízo de origem registrou que o processo administrativo nº 442678/2014, instaurado a partir do Auto de Infração nº 2824, teria permanecido sem movimentação relevante por lapsos superiores a três anos, com destaque para o período posterior ao despacho de 1º de setembro de 2014 e anterior à decisão administrativa de 30 de janeiro de 2020. Também consignou que despacho, certidão e novo despacho de encaminhamento não configurariam atos processuais relevantes aptos a interromper o curso prescricional.

A decisão monocrática ora impugnada não declarou, em caráter definitivo, a prescrição intercorrente. Apenas reconheceu que a conclusão adotada pelo Juízo de origem se mostrava plausível em cognição sumária, sobretudo diante do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da orientação firmada por este Tribunal no IRDR Tema nº 9, segundo a qual a interrupção da prescrição intercorrente administrativa exige atos processuais efetivos que importem apuração do fato, impulso processual efetivo ou instrução.

A insurgência do Estado parte de interpretação distinta sobre a natureza jurídica dos atos praticados no processo administrativo. Para o agravante, despachos de encaminhamento, certidões internas, termo de juntada, certidão de ausência de reincidência e atos preparatórios bastariam para afastar a paralisação do procedimento. Essa tese, contudo, exige análise minuciosa da finalidade, do conteúdo e da eficácia de cada movimentação administrativa, bem como da sua aptidão concreta para promover apuração do fato, instrução efetiva ou impulso processual relevante.

Esse exame não se compatibiliza com o estreito âmbito do presente agravo interno, menos ainda com a finalidade do agravo de instrumento originário, voltado apenas ao controle de decisão liminar. A pretensão recursal desloca para esta fase inicial uma análise típica de mérito, dependente da reconstrução detalhada de todo o procedimento administrativo sancionador. A controvérsia, portanto, deve permanecer preservada para cognição exauriente no Juízo de origem.

Também não prospera a alegação de inexistência de probabilidade do direito. A decisão agravada adotou fundamentação coerente ao reconhecer que, em juízo preliminar, a existência de lapsos temporais relevantes e a controvérsia sobre a suficiência de atos meramente internos justificam a preservação provisória da utilidade do processo principal.

Além disso, destacou-se que a decisão agravada está em consonância com a orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de que “
Atos de mero expediente, como emissão de certidões ou movimentações internas, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional
.” (TJMT – Recurso de Apelação nº 1002099-41.2021.8.11.0087, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

A propósito, esta mesma Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo compreende que: “[...]
4. A prescrição intercorrente configura-se quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração do fato, impulso processual relevante ou providência instrutória apta a promover o regular andamento do procedimento. 5. Termos de vista, certidões de antecedentes ambientais, despachos de remessa e demais atos meramente burocráticos ou ordinatórios não possuem conteúdo instrutório suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme a tese vinculante firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT). 6. A probabilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa mostra-se evidenciada diante da ausência de atos instrutórios relevantes entre a apresentação da defesa administrativa, em abril de 2017, e a decisão homologatória proferida em janeiro de 2022.
[...]” (TJMT – Agravo de Instrumento nº 1010895-15.2026.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026).

Assim, não se exige, para a tutela de urgência, certeza jurídica absoluta, mas apenas plausibilidade fundada em elementos concretos. Esse requisito, na hipótese, encontra respaldo nos documentos analisados pelo Juízo de origem e na orientação jurisprudencial aplicada pela decisão monocrática.

De igual modo, não há risco de dano grave ou irreversível ao Estado de Mato Grosso. A medida deferida possui caráter provisório, cautelar e reversível. A suspensão da exigibilidade do crédito, a sustação do protesto e a abstenção temporária de atos executivos não extinguem o crédito, não anulam a CDA e não impedem futura cobrança, caso a ação anulatória seja julgada improcedente. Se, ao final, prevalecer a tese estatal, a exigibilidade poderá ser restabelecida, com retomada dos meios administrativos e judiciais cabíveis.

Por outro lado, o perigo de dano em desfavor da empresa autora revela-se concreto. A manutenção da exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa e protestado pode provocar restrições creditícias, prejuízos negociais, limitação de acesso a crédito e risco de execução fiscal, com potencial constrição patrimonial antes da definição segura sobre a validade do crédito. A tutela provisória, nesse contexto, preserva a utilidade da jurisdição e impede que o tempo do processo imponha à parte autora efeitos gravosos decorrentes de título cuja higidez permanece sob fundada controvérsia.

Não há, ainda, esgotamento do mérito da ação originária. A medida deferida apenas suspende efeitos externos do crédito até julgamento final, sem declaração definitiva de nulidade da CDA, sem reconhecimento final da prescrição e sem resolução plena da relação jurídica discutida. O contraditório permanece íntegro, a instrução poderá ser desenvolvida e o Juízo de origem conservará plena liberdade para, após cognição exauriente, confirmar ou revogar a tutela provisória, conforme o conjunto probatório formado.

O agravo interno, nesse cenário, não demonstra erro manifesto, ilegalidade evidente ou inadequação da decisão monocrática. Limita-se, em essência, a reeditar a tese já examinada no agravo de instrumento, com insistência na aptidão interruptiva de atos administrativos cuja qualificação demanda aprofundamento probatório. Essa reiteração não basta para infirmar a conclusão adotada em decisão devidamente fundamentada e compatível com os limites desta fase processual.

Assim, ausente motivo jurídico para retratação ou reforma, deve ser preservada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida na origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026